Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711901-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, VANDA LUCIA RODRIGUES FELIX, PAULO CESAR FELIX REU: TERRACAP D E S P A C H O Intimem-se os autores para se manifestarem sobre a contestação no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do artigo 970, c/c arts. 337 e 351, todos do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora